Tribunal: TJBA
Processo: 8047770-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047770-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MARIA ELIETE DA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
SINNEDRIA DOS SANTOS DIAS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. MULTA DIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por empresa de transporte contra decisão que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça no valor de 5% sobre o débito exequendo, determinou multa diária de R$ 10.000,00 e restrição de circulação de veículos pelo sistema RENAJUD, em razão de suposto descumprimento de ordem judicial para apresentação de documentos relativos a contratos com créditos a receber.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça; (ii) analisar a adequação da imposição de multa diária em cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa; e (iii) avaliar a proporcionalidade da restrição de circulação de veículos para empresa de transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige demonstração do elemento subjetivo doloso, sendo insuficiente a mera inércia ou informação de inexistência de bens quando efetivamente comprovada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. Ademais, a executada não permaneceu inerte diante da determinação judicial, apresentando resposta fundamentada com documentação fiscal demonstrando ausência de receitas no período analisado, não caracterizando resistência injustificada.

5. As astreintes têm natureza coercitiva e destinam-se a compelir o devedor ao cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer, sendo vedada sua utilização em cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa.

6. A restrição de circulação de veículos para empresa de transporte assume contornos especialmente gravosos, podendo comprometer de forma significativa a continuidade das atividades operacionais, mostrando-se desproporcional quando a restrição de transferência já é suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A configuração de ato atentatório à dignidade da justiça exige elemento subjetivo doloso, não se caracterizando pela apresentação de resposta fundamentada pelo devedor, ainda que a documentação tenha limitações probatórias.

É vedada a imposição de multa diária (astreintes) em cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, sendo tal medida coercitiva restrita às obrigações de fazer e não fazer.

A restrição de circulação de veículos para empresa de transporte constitui medida desproporcional quando outras medidas constritivas menos gravosas se mostram suficientes para garantir a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 536, 537 e 774, IV e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.509.062/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.06.2024, DJe 27.06.2024; STJ, REsp 1.747.877/GO, 1ª Turma, j. 20.09.2022, DJe 26.09.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8047770-61.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GHISOLFI LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA e agravado MARIA ELIETE DA ROCHA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA